Tribunal: TJDFT
Processo: 0716129-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS. CONDIÇÃO. PRECLUSÃO DA DECISÃO DE DEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OU DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM FAVOR DO DEVEDOR. REPARTIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS ENTRE A PARTE E CAUSÍDICOS. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
1. Em sede de cumprimento definitivo de sentença, não há como se cogitar impor à parte exequente que aguarde a preclusão da decisão que deferiu o levantamento de valores depositados em juízo, se não há notícia de recurso dotado de efeito suspensivo ou de concessão de tutela de urgência ao devedor.
2. A repartição dos valores depositados entre a parte credora e seus causídicos deve observar o que foi determinado em decisão precedente, em que se atribuiu aos advogados vinte por cento (20%) do valor devido ao exequente. Tendo ocorrido pagamento parcial, os causídicos têm direito a vinte por cento (20%) do valor a ser levantado pelo credor, e não do total depositado, sob pena de malferir o comando judicial acima citado. Do seu turno, se a decisão agravada contemplou tal determinação judicial, atribuindo aos advogados o correspondente percentual do valor a ser levantado pelo credor, não há que se cogitar de erro material.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.